Tribunal: CARF
Processo: 10480.725248/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.725248/2015-70
ACÓRDÃO
1201-007.432 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DATAMETRICA - CONSULTORIA, PESQUISA E TELEMARKETING LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PARCELAMENTO ESPECIAL. ESPONTANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
O procedimento fiscal se inicia a partir do primeiro ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, fato que exclui a espontaneidade, nos
termos do art. 138 do CTN. Destarte, não ilide o lançamento de ofício a
adesão ao Parcelamento Especial da Lei no 12.996/14, efetuada durante o
procedimento de fiscalização.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A multa de ofício é de aplicação vinculada quando caracterizada a falta de
pagamento ou recolhimento, a falta de declaração ou nos casos de
declaração inexata. A responsabilidade por infrações tributárias independe
de dolo, má-fé ou erro escusável, conforme dispõe o art. 136 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Raimundo Pires de
Santana Filho, Marcelo Antônio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha e Nilton Costa Simões.
Designado o Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho para redigir os fundamentos do voto
vencedor.

Assinado Digitalmente
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.432 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725248/2015-70
2
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho - Redator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
O Auto de Infração no 10480.725.248/2015-70 tem origem em procedimento de
fiscalização conduzida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife, que culminou no
lançamento de IRPJ e CSLL no valor de global de R$ 1.726.453,30 (um milhão, setecentos e vinte e
seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta centavos):

TRIBUTO
VALOR
IRPJ
R$ 1.398.084,78
CSLL
R$ 328.368,52
TOTAL
R$ 1.726.453,30

O Termo de Verificação Fiscal registra que a fiscalização comparou os valores
lançados no LALUR com aqueles informados na DIPJ do ano-calendário de 2009. Esse cruzamento
de dados apontou divergências em todos os trimestres, concentradas nas Fichas 04, relativa a
custos, 05, referente a despesas, e 12, concernente às retenções.

Em razão das divergências identificadas, a contribuinte foi formalmente intimada
a prestar esclarecimentos. Em sua manifestação, aguentou que os erros decorreram de falhas no
preenchimento da obrigação acessória e que não houve tempo suficiente para a devida correção.

A fiscalização comunicou à contribuinte que já se encontrava sob procedimento
fiscal, circunstância que afasta a espontaneidade para fins do art. 138 do CTN. Ainda assim, em
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.432 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725248/2015-70
3
observância ao princípio da verdade material, orientou a apresentação de DIPJ retificadora para
adequar as informações declaradas à realidade apurada, providência efetivada em 24/07/2014.

A defesa informou, porém, que não retificou as DCTF’s porque o art. 9o da IN RFB
no 1.110/2010 impediria a alteração das declarações na hipótese de procedimento fiscal em curso.

A fiscalização realizou o lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL para formalizar a
constituição do crédito. Os ajustes realizados pela fiscalização na apuração dos tributos podem ser
resumidos da seguinte forma:

 Depreciação – Veículos (Ativo Imobilizado): Adição do excesso de depreciação
registrado na conta de veículos;

 Aquisição de Imobilizado: Adição de compra não comprovada por documento
fiscal idôneo;

 Gastos com imobilizado (Filial Olinda): Adição de valores integralmente
deduzidos como despesa, embora sujeitos à depreciação;

 Depreciação (Filial Olinda): Exclusão da depreciação incidente sobre os gastos
indevidamente deduzidos.

Cientificada da lavratura do auto de infração, a contribuinte apresentou
impugnação, defendendo que os dados do LALUR refletiam fielmente sua escrituração e estavam
alinhados aos balancetes trimestrais. Alegou que as inconsistências apontadas tinham origem em
erros no preenchimento da DIPJ, os quais foram corrigidos por meio de retificação.

Ao final de sua peça defensiva, acrescenta que, mesmo antes da conclusão
definitiva da fiscalização, os débitos decorrentes da revisão foram incluídos em parcelamento
instituído pela Lei no 12.996/2014, adesão ocorrida em 25/08/2014. A partir dessa premissa,
sustentou a indevida exigência da multa de ofício de 75%.

A impugnação foi apreciada pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento de Juiz de Fora, que decidiu por manter a integralidade do lançamento fiscal.
Transcrevo, a seguir, a ementa do acórdão:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração. Não se considera
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.432 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725248/2015-70
4
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida, pelo obrigado,
expressamente a homologa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, aplicando-se na espécie, a de 75% (setenta e cinco
por cento), sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.

LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Uma vez que o lançamento decorreu dos mesmos elementos de prova do de IRPJ,
impõe-se o mesmo veredicto firmado em face do lançamento principal.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido

O órgão julgador destacou que a impugnação não enfrentou o mérito dos ajustes
fiscais. A insurgência concentrou-se exclusivamente na multa de ofício de 75%, sob o argumento
de que, diante das circunstâncias do caso, seria cabível apenas a aplicação da multa de mora.

A decisão reconheceu, com base no conjunto probatório, a veracidade da
alegação da contribuinte de que, previamente à conclusão do procedimento fiscal e em atenção à
orientação da autoridade fazendária, transmitiu a DIPJ 2012 retificadora em 27/06/2014 e
promoveu a adesão ao parcelamento da Lei no 12.996/14.

Em face da decisão desfavorável, a Contribuinte exerceu o direito ao duplo grau
administrativo mediante interposição de Recurso Voluntário, no qual solicita que:

 Sejam acolhidos os argumentos do presente Recurso Voluntário, julgando-se
integralmente improcedente o auto de infração impugnado e, por
conseguinte, que seja anulado o crédito tributário indevidamente lançado,
uma vez que a sua integralidade já havia sido incluída no Parcelamento da Lei
no 12.996/14, antes mesmo da lavratura do auto;

 Seja afastada a multa de 75% aplicada, tendo em vista que não houve qualquer
lançamento de ofício para justificar tal penalidade, pois antes mesmo da
lavratura do auto de infração, o crédito já havia sido lançado por homologação
pela contribuinte ao aderir ao parcelamento, devendo ser aplicada apenas a
multa de mora de 20% (vinte por cento), a qual já foi calculada pelo
contribuinte;

Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.432 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725248/2015-70
5
 Caso não acolhida a argumentação do afastamento da multa de 75% por
cento, requer que seja possibilitado ao contribuinte a sua inclusão no
parcelamento da Lei no 12.996/14, tendo em vista que, no momento da
adesão, ainda não havia qualquer valor de multa de ofício a ser calculada

O processo foi então redistribuído à minha relatoria para análise e elaboração de
voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste colegiado.

Em síntese, este é o relatório.

VOTO VENCIDO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

Os autos registram a interposição de três Recursos Voluntários, às e-fls. 570/584,
597/611 e 629/641. As duas primeiras manifestações versam sobre IOF, tema alheio à autuação
ora examinada, ao passo que a terceira peça recursal enfrenta especificamente a matéria objeto
do lançamento.

Como todos os recursos foram apresentados na mesma data, não se mostra
possível reconhecer preclusão consumativa. Em observância ao princípio da primazia do
julgamento de mérito, deixo de admitir os dois primeiros, por ausência de pertinência temática, e
admito o terceiro, por tempestivo e regularmente instruído, passando ao seu conhecimento.

Pedido de improcedência da multa de ofício de 75%:

Nos termos do relatório, o alcance devolutivo do recurso limita-se à multa de
ofício de 75%, porquanto a recorrente não contesta a obrigação principal, afirmando apenas que
os valores foram incluídos no parcelamento previsto na Lei no 12.996/2014.

A decisão recorrida afastou essa tese ao entender que a inclusão em
parcelamento não caracteriza denúncia espontânea, inexistindo fundamento para afastar a
penalidade. Em suas razões, a contribuinte contrapõe-se a essa leitura, sustentando que não
invoca o art. 138 do CTN, mas a constituição prévia do débito por confissão no âmbito de
legislação específica, a qual, em sua ótica, deveria prevalecer sobre a regra geral.

Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.432 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725248/2015-70
6
Com razão a recorrente quanto a esse ponto. A controvérsia, tal como delimitada
pelas partes, não diz respeito a denúncia espontânea, mas à legitimidade da multa de ofício
prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, quando o débito já havia sido confessado e
formalmente constituído em razão da adesão ao parcelamento da Lei no 12.996/2014.

Portanto, a controvérsia deve ser examinada a partir da natureza jurídica da
multa de ofício e dos efeitos produzidos pela confissão de dívida no âmbito do parcelamento
especial.

A leitura do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 evidencia que a multa de ofício não se
confunde com penalidade pelo simples atraso no pagamento do tributo, campo reservado à multa
moratória. Seu suporte fático está vinculado ao lançamento de ofício, pressupondo atuação da
autoridade fiscal para constituir crédito não declarado ou declarado a menor pelo sujeito passivo.

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.

Na hipótese dos autos, enquanto o procedimento fiscal estava em andamento,
foi reaberto o prazo de adesão ao parcelamento da Lei no 11.941/2009, nos termos da Lei no
12.996/2014. Essa reabertura permitiu a inclusão de débitos com fatos geradores até 31/12/2013,
abrangendo também valores ainda não constituídos por lançamento:

A Lei no 12.996/2014
Art. 1° Os créditos administrados pelas autarquias e fundações públicas federais,
de qualquer natureza, tributários ou não tributários, constituídos ou não, inscritos
ou não em dívida ativa, com exigibilidade suspensa ou não, vencidos até 31 de
dezembro de 2013, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, poderão ser
pagos ou parcelados da seguinte forma:

Portaria PGFN / RFB no 13/2014
Art. 1o Os débitos de qualquer natureza junto à PGFN ou à RFB, vencidos até 31
de dezembro de 2013, poderão, até o dia 25 de agosto de 2014, ser
excepcionalmente pagos ou parcelados na forma e condições estabelecidas nesta
Portaria Conjunta.

§ 1o O pagamento ou parcelamento na forma desta Portaria Conjunta abrange os
débitos de pessoas físicas ou jurídicas, consolidados por sujeito passivo,
constituídos ou não, com exigibilidade suspensa ou não, inscritos ou não em
Dívida Ativa da União (DAU), mesmo que em fase de execução fiscal já ajuizada,
considerados isoladamente:

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.432 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725248/2015-70
7
Seguindo uma praxe recorrente dos programas de refinanciamento, a adesão ao
parcelamento implica confissão irrevogável e irretratável dos débitos indicados pelo contribuinte:

Lei no 12.996/2014
Art. 5o A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão
irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de
contribuinte ou responsável e por ele indicados para compor os referidos
parcelamentos,
configura
confissão
extrajudicial
nos
termos
dos arts.
348, 353 e 354 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil, e condiciona o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as
condições estabelecidas nesta Lei.

Portaria PGFN / RFB no 13/2014
Art. 7o Os requerimentos de adesão aos parcelamentos ou ao pagamento à vista
com utilização de créditos decorrentes de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas da CSLL na forma do art. 19 deverão ser protocolados exclusivamente
nos sítios da PGFN ou da RFB, na Internet, do dia 1o até às 23h59min (vinte e três
horas e cinquenta e nove minutos), horário de Brasília, do dia 25 de agosto de
2014, ressalvado o disposto no art. 22.
I - Implicará confissão irrevogável e irretratável dos débitos abrangidos pelo
parcelamento ou pagamento em nome do sujeito passivo, na condição de
contribuinte ou responsável, configurará confissão extrajudicial nos termos dos
arts. 348, 353 e 354 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil (CPC) e sujeitará o requerente à aceitação plena e irretratável de
todas as condições estabelecidas nesta Portaria Conjunta; e

A confissão do débito supre a necessidade do ato constitutivo típico previsto no
art. 142 do CTN. Nessa hipótese, a formalização do crédito tributário decorre de iniciativa do
próprio sujeito passivo, que reconhece a obrigação e a torna exigível no plano jurídico.

Por essa razão, após a adesão ao parcelamento, a lavratura de auto de infração
envolvendo os mesmos valores confessados não cria obrigação nova, pois o crédito já foi
formalmente constituído pelo próprio contribuinte. Logo, sem atividade constitutiva, não se perfaz
o suporte jurídico descrito na norma sancionatória.

Ausente o lançamento como ato necessário à constituição, em tese, não se
verifica o pressuposto jurídico que fundamenta a aplicação da multa de ofício. Admitir a aplicação
da multa nessa hipótese implicaria dissociar a penalidade do pressuposto normativo que a
autoriza.

Também não me parece razoável afirmar que a adesão ao parcelamento não
produz efeitos no âmbito da fiscalização. O parcelamento especial foi concebido como
instrumento de regularização fiscal e redução da litigiosidade, com disciplina própria e aplicação
em contexto excepcional.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.432 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725248/2015-70
8

Inexistindo vedação legal à inclusão de débitos ainda não formalmente lançados,
e sendo admitida a inserção de débitos já constituídos e até judicializados, não há coerência em
negar efeitos à inclusão de valores que se encontravam apenas em procedimento fiscal.

Em princípio, a tese da contribuinte revela-se juridicamente admissível. Contudo,
sua procedência está condicionada à comprovação de que os débitos objeto deste processo foram
efetivamente incluídos no parcelamento especial.

Passados mais de dez anos de tramitação, não há nos autos demonstração
inequívoca da correspondência entre os valores lançados e aqueles confessados no programa,
circunstância que impede o acolhimento do pedido.

A legislação do REFIS estabelecia que o pedido de parcelamento deveria ser
realizado exclusivamente pela internet, por meio dos Portais e-CAC ou PGFN. No ato da adesão, o
contribuinte deveria escolher a modalidade adequada, como PGFN-Previdenciário, PGFN-Demais
Débitos, RFB-Previdenciário ou RFB-Demais Débitos.

A sistemática do parcelamento exigia, como condição de adesão, o pagamento
de antecipação de 5% ou 20% da dívida consolidada, fracionada em até cinco parcelas mensais
sucessivas. Superada essa fase inicial, o contribuinte deveria recolher prestações mensais
referentes ao saldo remanescente, segundo o número de parcelas escolhido, até a convocação
para indicação formal dos débitos e posterior consolidação definitiva pelo Fisco.

De acordo com a Portaria no 13/2014, a consolidação é o momento em que o
contribuinte indica expressamente quais débitos deseja incluir no REFIS:

Portaria PGFN / RFB no 13/2014
11. Após a formalização do requerimento de adesão aos parcelamentos, será
divulgado, por meio de ato conjunto, nos sítios da PGFN e da RFB na Internet, o
prazo para que o sujeito passivo apresente as seguintes informações, necessárias
à consolidação do parcelamento:
I – A indicação dos débitos a serem parcelados;

O exame do acervo probatório juntado pela Recorrente às e-fls. 489/499
evidencia a apresentação exclusiva do recibo de adesão ao parcelamento na modalidade “Demais
Débitos” e de dez comprovantes de pagamento de DARFs, sendo cinco relativos à entrada do
parcelamento e cinco correspondentes às parcelas mensais subsequentes.

Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.432 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725248/2015-70
9
Não consta, contudo, qualquer documentação de consolidação do parcelamento,
tampouco discriminação individualizada dos débitos nele incluídos, o que impede a aferição da
identidade entre os valores exigidos neste processo e aqueles eventualmente confessados no
âmbito do REFIS.

Quando a alegação de parcelamento é utilizada como fundamento defensivo,
especialmente em processo que envolve a própria exigibilidade do crédito, compete à empresa
agir com diligência e manter o feito devidamente instruído com informações atualizadas, inclusive
quanto à consolidação, composição e eventual quitação dos débitos.

O precedente desta Turma, relatado pelo Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque, reforça que o ônus da prova é do contribuinte, tanto na impugnação quanto no
recurso:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
1993 RECURSO GENÉRICO SEM ELEMENTOS ARGUMENTATIVOS. ÔNUS RECURSAL
DE QUESTIONAMENTO ESPECÍFICO. É ônus do interessado, tanto na impugnação
quanto recurso, controverter as matérias de mérito sobre as quais recai sua
insurgência, como forma de permitir a análise dos motivos determinantes de sua
pretensão, devendo conter os pontos de discordância fática ou jurídica sobre os
quais reverberam a análise da irresignação por ele manifestada.

Considerando que a adesão ao parcelamento ocorreu há mais de dez anos, a
ausência de documentação complementar revela-se incompatível com o dever de colaboração
processual que incumbe à parte que invoca tal fato como fundamento de sua pretensão.

Se o parcelamento foi regularmente mantido, é razoável presumir que os débitos
já estejam quitados ou em fase avançada de adimplemento, o que reforça a necessidade de
demonstração objetiva e precisa acerca de sua repercussão sobre a exigência ora discutida.

Tal comprovação é essencial para afastar qualquer presunção de utilização do
parcelamento como mero expediente destinado a obstar ou postergar a fiscalização. Não tendo a
Recorrente se desincumbido desse ônus probatório, impõe-se o indeferimento do pleito.

CONCLUSÃO

Diante do conjunto probatório constante dos autos e da fundamentação jurídica
exposta, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo inalterada a decisão
recorrida.

Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.432 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725248/2015-70
10

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, redator designado

O colegiado, por unanimidade, concordou com a decisão do Ilustre Relator em
negar provimento ao Recurso Voluntário. Todavia, o entendimento predominante foi de acolhê-la
pelas conclusões. Nessa senda, o Presidente dessa digníssima Turma, em respeito ao disposto no §
9o, do art. 114, do RICARF1, designou-me Redator do voto vencedor, no qual será consignado os
fundamentos adotados pela corrente vencedora.

1
DA INTRODUÇÃO

Na espécie, a Fiscalização constatou divergências entre os valores escriturados no
LALUR e os informados na DIPJ 2010, ano-calendário de 2009, que culminaram no levantamento
de valores de IRPJ e CSLL passíveis de constituição de ofício porque não se encontravam
declarados em DCTF.
Em sua defesa, reprisada nessa fase recursal, a DATAMETRICA informou que
promoveu a retificação apenas da DIPJ 2010, pois estava impedida legalmente de promover
alterações na DCTF, e acrescentou que, mesmo antes da conclusão definitiva da fiscalização, os
débitos originais envolvidos na autuação foram incluídos em parcelamento instituído pela Lei no
12.996/2014, adesão ocorrida em 25/08/2014. Nessa toada, protestou em favor da exoneração da
multa de ofício imputada de 75%, por entender indevida, visto que nesse contexto seria cabível
apenas a multa de mora.

1 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§ 9o Na hipótese em que a decisão acolher apenas a conclusão do voto do relator, será designado um dos
conselheiros que votou pelas conclusões para apresentar ementa e voto vencedor, em que faça consignar os
fundamentos adotados pela maioria vencedora.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.432 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725248/2015-70
11
O Aresto combatido, inicialmente, registrou que a insurgência se restringia a multa
de ofício imputada, e, apesar de admitir a veracidade da adesão ao apontado parcelamento
especial, rechaçou o pleito da Recorrente balizado no entendimento de que a inclusão em
parcelamento não caracteriza denúncia espontânea, inexistindo fundamento para afastar a
penalidade.
O digníssimo Relator, ab initio, reafirmou que o alcance devolutivo do recurso se
limitava à multa de ofício, em seguida, corroborou com a tese da defesa de que, no caso em tela,
não está se invocando ocorrência de denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, mas a
constituição prévia do débito por confissão no âmbito de legislação específica, a qual, sob sua
ótica, deveria prevalecer sobre a regra geral.
Melhor esclarecendo, após apreciar as normas atinentes ao apontado
parcelamento, defendeu que a confissão do débito supre a necessidade do ato constitutivo típico
previsto no art. 142 do CTN, visto que a formalização do crédito tributário decorreu de iniciativa
do próprio sujeito passivo, que reconheceu a obrigação e a tornou exigível no plano jurídico.
Por essa razão, após a adesão ao parcelamento, a lavratura de auto de infração
envolvendo os mesmos valores confessados não criou obrigação nova, pois o crédito já havia sido
formalmente constituído pelo próprio contribuinte. Logo, sem atividade constitutiva, não se perfaz
o suporte jurídico descrito na norma sancionatória, positivada no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
Em que pese o sobredito, negou provimento ao Recurso Voluntário, em razão de
não constar nos autos qualquer documentação de consolidação do parcelamento, tampouco
discriminação individualizada dos débitos nele incluídos, o que impediria a aferição da identidade
entre os valores exigidos neste processo e aqueles eventualmente confessados no âmbito do
REFIS.
Com todas as vênias, ouso discordar do fundamento adotado pelo digníssimo
Relator. A saber.

2
DA CORRENTE PREDOMINANTE NO COLEGIADO

Inicialmente impende registrar que nas próximas linhas cuidaremos da análise
acerca da tese sustentada em voto vencido, segundo a qual a multa de ofício prevista no art. 44, I,
da Lei no 9.430/19962 não seria aplicável quando o crédito tributário é “constituído” por meio de

2 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)

Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.432 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725248/2015-70
12
confissão de dívida efetuada no âmbito de parcelamento, sob o argumento de que o suporte
fático da penalidade estaria necessariamente vinculado ao lançamento de ofício.
Melhor esclarecendo, o voto vencido parte da premissa de que a multa de ofício
teria como fato gerador o próprio lançamento de ofício. Dessa forma, na ausência desse
lançamento — porque o crédito teria sido “constituído” mediante confissão no parcelamento —
não estaria atendido o pressuposto jurídico para a imposição da sanção.
Reprisando as vênias, entendo que tal raciocínio representa interpretação
tecnicamente equivocada do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996. A expressão legal “nos casos de
lançamento de ofício” não qualifica o ilícito, tampouco constitui seu suporte fático, mas apenas
limita-se a indicar o regime sancionatório aplicável quando a Autoridade Fiscal procede à
constituição do crédito em resposta a condutas infracionais previamente tipificadas: falta de
pagamento ou recolhimento, ausência de declaração ou declaração inexata.
Destarte, o que efetivamente integra o suporte fático da multa é a conduta
infracional (inadimplemento/omissão/inexatidão) verificada no procedimento fiscal, e não a
espécie de lançamento que veicula sua formalização. O lançamento de ofício cumpre função
meramente instrumental: é a via formal pela qual se consolida o crédito tributário e se comunica
ao contribuinte a penalidade decorrente do ilícito já existente.
Nessa toada, admitir a conclusão do voto vencido geraria efeitos inconciliáveis com
a lógica do sistema tributário. Bastaria que o contribuinte, após apurada a infração pela
Fiscalização, “confessasse” o débito mediante adesão a parcelamento para afastar
automaticamente a multa de ofício.
Tal consequência, indubitavelmente, converteria a multa punitiva — concebida
como instrumento de desestímulo ao descumprimento das obrigações tributárias e de proteção à
arrecadação — em penalidade facultativa, elidível por ato posterior do infrator, sem qualquer
traço de espontaneidade.
Data máxima vênia, o equívoco torna-se ainda mais evidente quando se considera
que o sistema tributário federal admite diversas formas de confissão de dívida. A DCTF é
expressamente reconhecida como confissão de dívida (art. 5o, §1o, do Decreto-Lei no 2.124/19843
e toda a jurisprudência administrativa e judicial), assim como o são as Declarações de
Compensação (§ 6o do art. 74 da Lei no 9.430/19964), que integram a engrenagem de constituição
e cobrança do crédito tributário.

3 Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.

4 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.432 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725248/2015-70
13
Se a tese do nobre Relator prevalecesse, quer dizer, se se admitisse que a confissão
torna inexigível a multa de ofício por ausência de lançamento, seguir-se-ia — por coerência — que
o contribuinte poderia, na vigência de procedimento fiscal, afastar a penalidade simplesmente
“reconhecendo” o débito em DCTF ou DCOMP. Tal entendimento premiaria a regularização tardia
após a identificação da infração, em clara contradição com o caráter dissuasório da multa de
ofício.
No que toca ao instituto da denúncia espontânea, há contradição lógica igualmente
evidente no raciocínio adotado no voto vencido. O art. 138 do CTN5 somente afasta a penalidade
quando há denúncia espontânea acompanhada de pagamento, sendo que o parágrafo único exclui
expressamente a espontaneidade quando iniciado qualquer procedimento fiscal.
Ora, se nem o pagamento integral do tributo após o início do procedimento fiscal
tem o condão de afastar a multa, é tecnicamente incongruente atribuir efeito ainda mais benéfico
ao parcelamento — providência menos onerosa e posterior à identificação do ilícito.
Por derradeiro, quanto à alegação de que a confissão de dívida tornaria
desnecessária a constituição do crédito mediante lançamento, renovando todas as vênias,
também não se sustenta.
É correto afirmar que determinados instrumentos possuem, em sua origem,
natureza confessória bastante para permitir a inscrição em dívida ativa. Todavia, quando a
confissão é apresentada após iniciado o procedimento fiscal, seus efeitos são mitigados. A
atuação da autoridade fiscal passa a ser vinculada, exigindo-se a formalização integral do crédito
por lançamento de ofício, incluindo o enquadramento infracional e a penalidade correspondente,
nos termos do art. 142 do CTN6.

utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

5 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se fôr o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

6 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.

Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.432 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725248/2015-70
14
3
DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que a tese carreada no voto vencido não pode
prosperar pelos seguintes motivos:
a) O suporte fático da multa de ofício reside na conduta infracional (inadimplemento,
omissão ou inexatidão), e não no ato formal de lançamento;
b) A confissão de dívida realizada após iniciado o procedimento fiscal não afasta a
necessidade de lançamento de ofício nem tem o condão de excluir a penalidade;
c) Aceitar a tese do voto vencido implicaria transformar a multa de ofício em sanção
facultativa, afastável por medidas posteriores do contribuinte, em evidente contradição
com sua função dissuasória; e
d) A interpretação defendida é incompatível com o art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 e com o
regime da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN.
Nessa linha intelectiva, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário calcado nos fundamentos encampados pela corrente vencedora.

4
DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos do voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 664
DF CARF MF
Original